Tribunal: TJPA
Processo: 0800619-32.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800619-32.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSIAS CAVALCANTI PORTO, SINVAL CAVALCANTI PORTO

AGRAVADO: HENDERSON MONTEIRO RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/AGOSTO/2020.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800619-32.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE(S):
JOSIAS CAVALCANTI PORTO

SINVAL CAVALCANTI PORTO

ADVOGADO(A)(S):
YANÁ FIGUEIREDO RIBEIRO (OAB/PA nº. 19.327)

AGRAVADO(S):
HERDERSON MONTEIRO RAMOS

ADVOGADO(A)(S):
ARIANE DE NAZARÉ CUNHA AMORAS DE ARAÚJO (OAB/PA nº. 16.966) E OUTROS

RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS INDIRETAS (ATÍPICAS). POSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COERÇÃO. CONTRADITÓRIO EFETIVO. PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. No regime atual do direito à efetividade do processo, a formulação de pretensão voltada a aplicação de medidas coercitivas/indutivas atípicas em face do executado tem respaldo legal naquilo que preconiza o art. 139, inciso IV, do CPC, que, de certo modo, possibilita ao magistrado a adoção de medidas indiretas tendentes a impelir a satisfação da obrigação objeto de execução;

II. As medidas atípicas, a par da finalidade última da concretizar a efetividade do processo, também deverão se alinhar ao princípio da proporcionalidade, não sendo legítimo impor medidas ao executado que não observem a necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito;

III. Considera-se que, diante do longo transcurso da execução, do esgotamento de meios executivos próprios e da relativa passividade e inércia do executado, é admissível a aplicação de medidas coercitivas indiretas, na forma do art. 139, IV, c/c art. 782, §3º, ambos do CPC;

IV. Agravo Conhecido e Provido Parcialmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a decisão agravada, aplicar as medidas coercitivas indiretas, na forma do art. 139, IV, do CPC, e determinar a inscrição do nome do executado em cadastro restritivo de crédito (SERASAJUD) no valor referente ao crédito executado; ii) suspensão provisória da Carteira Nacional de Habilitação de HERDERSON MONTEIRO RAMOS; e, iii) redução/fixação de limite de compras de cartões de crédito do executado HERDERSON MONTEIRO RAMOS no valor correspondente a dois salários mínimos e o devido cumprimento e a efetivação de tais medidas deverão ser ordenados no juízo de primeiro grau (CPC, art. 69, §2º, III),
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800619-32.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE(S):
JOSIAS CAVALCANTI PORTO

SINVAL CAVALCANTI PORTO

ADVOGADO(A)(S):
YANÁ FIGUEIREDO RIBEIRO (OAB/PA nº. 19.327)

AGRAVADO(S):
HERDERSON MONTEIRO RAMOS

ADVOGADO(A)(S):
ARIANE DE NAZARÉ CUNHA AMORAS DE ARAÚJO (OAB/PA nº. 16.966) E OUTROS

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSIAS CAVALCANTI PORTO e
SINVAL CAVALCANTI PORTO
,
nos autos de Cumprimento de Sentença proposto em desfavor de
HERDERSON MONTEIRO RAMOS
,
diante do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que
indeferiu o pedido de determinação de medidas coercitivas contra o Agravado, tais como: i) inscrição do executado em cadastros restritivos de crédito; ii) suspensão de CNH; iii) apreensão do passaporte do executado; e, iv) cancelamento dos seus respectivos e eventuais cartões de crédito perante instituições financeiras.

Nas
razões recursais
, os Agravantes alegam, em síntese, que o processo originário está em fase de cumprimento definitivo de sentença e que foram realizadas tentativas de bloqueios de bens do Agravado através de BACENJUD e RENAJUD, porém, sem valores e bens capazes de satisfazer o crédito executado.

Aduzem, a teor do art. 139, IV, do CPC, ser admissível que o juízo determine medidas atípicas, de natureza coercitiva e/ou indutivas, para assegurar o cumprimento de sentença e, por conseguinte, a real satisfação do crédito executado. Defendem, outrossim, a possibilidade de inscrição do nome do executado em cadastro restritivo de crédito, consoante o art. 782, §3º, do CPC.

Os autos eletrônicos foram inicialmente distribuídos à relatoria do e. Des. José Roberto Maia Bezerra Junior, que, verificando a existência de prevenção em relação a outro recurso, determinou a redistribuição dos autos à relatoria deste desembargador.

Assim, os autos foram conclusos ao gabinete em 4/2/2020.

Em decisão de Id. 3055041, restou deferida parcialmente a tutela recursal de urgência, no sentido de determinar a inclusão do nome do Executado, ora Agravado, em cadastro de restrição de crédito (SERASAJUD), na forma do art. 782, §3º, do CPC, relativamente ao crédito executado no processo nº. 0017661-17.2010.8.14.0301.

O Agravado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao agravo, conforme certidão de Id. 3330304.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 21 de julho de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS INDIRETAS (ATÍPICAS). POSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COERÇÃO. CONTRADITÓRIO EFETIVO. PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

No regime atual do direito à efetividade do processo, a formulação de pretensão voltada a aplicação de medidas coercitivas/indutivas atípicas em face do executado tem respaldo legal naquilo que preconiza o art. 139, inciso IV, do CPC, que, de certo modo, possibilita ao magistrado a adoção de medidas indiretas tendentes a impelir a satisfação da obrigação objeto de execução;

II.

As medidas atípicas, a par da finalidade última da concretizar a efetividade do processo, também deverão se alinhar ao princípio da proporcionalidade, não sendo legítimo impor medidas ao executado que não observem a necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito;

III.

Considera-se que, diante do longo transcurso da execução, do esgotamento de meios executivos próprios e da relativa passividade e inércia do executado, é admissível a aplicação de medidas coercitivas indiretas, na forma do art. 139, IV, c/c art. 782, §3º, ambos do CPC;

IV.

Agravo conhecido e provido parcialmente.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento.

Nos limites da argumentação do recurso, vê-se que irresignação dos Agravantes está relacionada ao cabimento, em fase de cumprimento definitivo de sentença, de medidas coercitivas atípicas destinadas à garantir a satisfação do crédito executado, tais como:
inscrição do nome do executado em cadastros restritivos de crédito (SERASAJUD); suspensão da CNH do Agravado; apreensão de passaporte; e, cancelamento dos seus respectivos e eventuais cartões de crédito perante instituições financeiras.

Na decisão agravada, o juízo
a quo
consignou:

“[...]

1.

Considerando os pedidos e, ainda, a natureza da execução, verifica-se que as medidas requeridas em fls. 178/182 não contribuiriam, de fato, para a satisfação do débito.

(...)

No que concerne ao pedido de inscrição do executado no cadastro de inadimplentes, destaca-se que este juízo não tem acesso ao sistema SERASAJUD e, no entanto, nada obsta que o exequente tome as providências extrajudiciais para tanto

[...].”

No regime atual do direito à efetividade do processo, a formulação de pretensão voltada a aplicação de medidas coercitivas/indutivas atípicas em face do executado tem respaldo legal naquilo que preconiza o art. 139, inciso IV, do CPC, que, de certo modo, possibilita ao magistrado a adoção de medidas indiretas tendentes a impelir a satisfação da obrigação objeto de execução.

Por óbvio, enquanto representação de interferência em direitos do executado, a aplicação de tais medidas indiretas deve observar a garantia do devido processual legal, a resultar na compreensão de que as medidas atípicas indiretas devem ser aplicadas quando verificado a inefetividade das formas legais de constrição, ou seja, quando esgotados outros meios de coerção, e desde que respeitado o contraditório.

Além disso, as medidas deferidas, a par da finalidade última da concretizar a efetividade do processo, também deverão se alinhar ao princípio da proporcionalidade, não sendo legítimo impor medidas ao executado que não observem a necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, sob pena de a atuação judicial incorrer em intervenção inconstitucional.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ confere as condições para aplicação de medidas atípicas indiretas para satisfação de crédito de execução, conforme os seguintes julgados:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC/2015. INTERPRETAÇÃO CONSENTÂNEA COM O ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL. SUBSIDIARIEDADE, NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. COAÇÃO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM. SUSPENSÃO DA CNH. NÃO CONHECIMENTO. 1. O habeas corpus é instrumento de previsão constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, de utilização excepcional, orientado para o enfrentamento das hipóteses em que se vislumbra manifesta ilegalidade ou abuso nas decisões judiciais. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o acautelamento de passaporte é medida que limita a liberdade de locomoção, que pode, no caso concreto, significar constrangimento ilegal e arbitrário, sendo o habeas corpus via processual adequada para essa análise.
3. O CPC de 2015, em homenagem ao princípio do resultado na execução, inovou o ordenamento jurídico com a previsão, em seu art. 139, IV, de medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação exequenda, inclusive as de pagar quantia certa. 4. As modernas regras de processo, no entanto, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. 5. Assim, no caso concreto, após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida, para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve o magistrado eleger medida que seja necessária, lógica e proporcional. Não sendo adequada e necessária, ainda que sob o escudo da busca pela efetivação das decisões judiciais, será contrária à ordem jurídica. 6. Nesse sentido, para que o julgador se utilize de meios executivos atípicos, a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de configurar-se como sanção processual. 7. A adoção de medidas de incursão na esfera de direitos do executado, notadamente direitos fundamentais, carecerá de legitimidade e configurar-se-á coação reprovável, sempre que vazia de respaldo constitucional ou previsão legal e à medida em que não se justificar em defesa de outro direito fundamental.
8. A liberdade de locomoção é a primeira de todas as liberdades, sendo condição de quase todas as demais. Consiste em poder o indivíduo deslocar-se de um lugar para outro, ou permanecer cá ou lá, segundo lhe convenha ou bem lhe pareça, compreendendo todas as possíveis manifestações da liberdade de ir e vir. 9. Revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de suspensão do passaporte proferida no bojo de execução por título extrajudicial (duplicata de prestação de serviço), por restringir direito fundamental de ir e vir de forma desproporcional e não razoável. Não tendo sido demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação, a medida não se comprova necessária. 10. O reconhecimento da ilegalidade da medida consistente na apreensão do passaporte do paciente, na hipótese em apreço, não tem qualquer pretensão em afirmar a impossibilidade dessa providência coercitiva em outros casos e de maneira genérica. A medida poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o contraditório e fundamentada e adequada a decisão, verificada também a proporcionalidade da providência. 11. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, sendo, assim, inadequada a utilização do habeas corpus, impedindo seu conhecimento. É fato que a retenção desse documento tem potencial para causar embaraços consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns determinados grupos, ainda de forma mais drástica, caso de profissionais, que tem na condução de veículos, a fonte de sustento. É fato também que, se detectada esta condição particular, no entanto, a possibilidade de impugnação da decisão é certa, todavia por via diversa do habeas corpus, porque sua razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao direito de locomoção, mas inadequação de outra natureza. 12. Recurso ordinário parcialmente conhecido.

(RHC 97.876/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA CERTA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO.

1. Ação distribuída em 10/6/2011. Recurso especial interposto em 25/5/2018. Autos conclusos à Relatora em 3/12/2018.
2. O propósito recursal é definir se, na fase de cumprimento de sentença, a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo. 3. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 4. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 5. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 6. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.
7. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do exequente de adoção de medidas executivas atípicas sob o singelo fundamento de que a responsabilidade do devedor por suas dívidas diz respeito apenas ao aspecto patrimonial, e não pessoal. 8. Como essa circunstância não se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - o retorno dos autos para que se proceda a novo exame da questão. 9. De se consignar, por derradeiro, que o STJ tem reconhecido que tanto a medida de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação quanto a de apreensão do passaporte do devedor recalcitrante não estão, em abstrato e de modo geral, obstadas de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo, devendo, contudo, observar-se o preenchimento dos pressupostos ora assentados. Precedentes. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. ART. 139, IV, DO CPC/2015. SUSPENSÃO DA CNH. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS QUE AUTORIZARAM O DEFERIMENTO DA MEDIDA. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STF. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 139, IV, do CPC/2015, incumbe ao juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária." 2. Para que o julgador se utilize de meios executivos atípicos, a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia das que foram deferidas anteriormente.
3. No caso, segundo assinalou o órgão julgador, após esgotados os meios típicos de satisfação da dívida, a fim de reforçar os atos tendentes ao cumprimento da obrigação reconhecida pelo título judicial, optou o magistrado por eleger medida indutiva e coercitiva que considerou adequada, necessária, razoável e proporcional. Esse entendimento foi encampado pelo Tribunal local, que ainda ressaltou o fato de que o executado possui alto padrão de vida, incompatível com a alegada ausência de patrimônio para arcar com o pagamento da indenização decorrente do acidente que provocou. 4. Para se ultrapassar a conclusão alcançada no tocante ao juízo de adequação, efetividade, razoabilidade e proporcionalidade da medida, a fim de acolher a tese recursal, seria necessário o reexame das circunstâncias fático-probatórias da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal, aplicável, também, em relação aos recursos interpostos com amparo na alínea c do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.679.274/PE, Relatora a Ministra Regina Helena Costa, DJe de 5/12/2017). 5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1785726/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

Na hipótese dos autos, verifica-se que por duas vezes já houve determinação penhora de bens, através de penhora
online
de ativos e bloqueio de bens móveis perante o RENAJUD, porém, tais medidas restaram infrutíferas, já que não foram atingidos bens suficientes à satisfação do crédito. Demais disso, percebe-se que o cumprimento de sentença perdura desde 2010, sendo que ainda não houve regular satisfação do crédito executado. Por seu turno, o executado, mesmo integrando a demanda originária, também deixou de apresentar bens, deixando de observar o princípio da cooperação.

Em relação ao contraditório substancial, já na decisão que deferiu tutela recursal de urgência ao presente recurso, restou oportunizado ao Agravado, ora Executado, a manifestação, em contrarrazões ao recurso, a fim de que apresentasse meio executivo menos oneroso, contudo, o Agravado manteve-se inerte e não apresentou contrarrazões, o que demonstra certo despropósito com a necessária satisfação do crédito.

Portanto, considera-se que, diante do longo transcurso da execução, do esgotamento de meios executivos próprios e da relativa passividade e inércia do executado, é admissível a aplicação de medidas coercitivas indiretas, na forma do art. 139, IV, c/c art. 782, §3º, ambos do CPC.

Em atenção ao princípio da proporcionalidade, entende-se que nem todas as medidas atípicas requeridas pelos Agravantes se fazem adequadas e proporcionais em sentido estrito. Por isso, a fim de impelir o executado, ora Agravado, à satisfação do crédito executado, é cabível determinar a seguintes medidas coercitivas: i) inscrição do nome do executado em cadastro restritivo de crédito (SERASAJUD) no valor referente ao crédito executado; ii) suspensão provisória da Carteira Nacional de Habilitação de HERDERSON MONTEIRO RAMOS; e, iii) redução/fixação de limite de compras de cartões de crédito do executado HERDERSON MONTEIRO RAMOS no valor correspondente a dois salários mínimos.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso
, para
reformar a decisão agravada, aplicando as medidas coercitivas indiretas, na forma do art. 139, IV, do CPC, para determinar
a
inscrição do nome do executado em cadastro restritivo de crédito (SERASAJUD) no valor referente ao crédito executado; ii) suspensão provisória da Carteira Nacional de Habilitação de HERDERSON MONTEIRO RAMOS; e, iii) redução/fixação de limite de compras de cartões de crédito do executado HERDERSON MONTEIRO RAMOS no valor correspondente a dois salários mínimos.

O cumprimento e a efetivação de tais medidas deverão ser ordenados no juízo de primeiro grau (CPC, art. 69, §2º, III)

É como voto.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/08/2020